Tribunal: CARF
Processo: 10660.720101/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL E DE TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados, a cargo da empresa, cota patronal e sobre terceiros.
REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Integra a base de cálculo da contribuição previdenciária a remuneração do transportador rodoviário autônomo, como contribuinte individual.
MULTA. GFIP. OMISSÃO. FATOS GERADORES
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não pode conhecer das alegações de ilegalidade da norma tributária, nos termos do art. 26-A, do Decreto 70.235-72.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
As alegações de inconstitucionalidade de tributária não são de competência do Tribunal Administrativo, nos termos da Súmula CARF no 02.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720101/2013-11
ACÓRDÃO
2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSQUALITY TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FATO
GERADOR. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL E DE TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou
creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da
Seguridade Social.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados, a cargo da empresa, cota patronal e sobre terceiros.
REMUNERAÇÃO
DE
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO
AUTÔNOMO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Integra a base de cálculo da contribuição previdenciária a remuneração do
transportador rodoviário autônomo, como contribuinte individual.
MULTA. GFIP. OMISSÃO. FATOS GERADORES
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não
pode conhecer das alegações de ilegalidade da norma tributária, nos
termos do art. 26-A, do Decreto 70.235-72.
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720101/2013-11
2
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
As alegações de inconstitucionalidade de tributária não são de
competência do Tribunal Administrativo, nos termos da Súmula CARF no
02.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA – Relator
(documento assinado digitalmente)
MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa, Cléber
Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antônio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TRANSQUALITY TRANSPORTES
LTDA.., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência das impugnações
apresentadas, mantendo disposições da autuação.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata-se de Autos de Infração relativos a contribuições sociais previdenciárias e
multa por descumprimento de obrigação acessória, relativos ao período de 01 a
12/2008, conforme abaixo discriminado, por número DEBCAD:
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720101/2013-11
3
a) AI DEBCAD 37.328.969-3, no valor consolidado de R$355.898,40 (trezentos e
cinqüenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos),
relativo à multa por omissão em GFIP de fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse da Administração Tributária (FL
68);
b) AI DEBCAD 37.328.971-5, no valor consolidado de R$963.011,04 (novecentos e
sessenta e três mil e onze reais e quatro centavos), relativo à contribuição dos
segurados contribuintes individuais e transportadores rodoviários autônomos;
c) AI DEBCAD 37.328.970-7, no valor consolidado de R$1.650.762,91 (um milhão,
seiscentos e cinqüenta mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e um
centavos), relativo à contribuição patronal, incidente sobre a remuneração de
contribuintes individuais e transportadores rodoviários autônomos;
d) AI DEBCAD 37.328.972-3, no valor consolidado de R$180.120,26 (cento e
oitenta mil, cento e vinte reais e vinte e seis centavos), relativo às contribuições
devidas a outras entidades e fundos – terceiros (SEST/SENAT).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 61, constituem fatos geradores do
lançamento os valores não declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) de
remunerações de contribuintes individuais e transportadores rodoviários
autônomos que prestaram serviços à empresa, matriz e filiais, no período de 01 a
12/2008.
O mesmo relatório informa que, no Termo de Início da Ação Fiscal emitido, "foi
solicitado a apresentação da Contabilidade contendo contas contábeis
identificando prestadores de serviço pessoas físicas e jurídicas" e que, em sua
resposta, a empresa "não discriminou em sua contabilidade os prestadores de
serviço por categoria física ou jurídica."
O contribuinte foi cientificado das autuações em 28/01/2013, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 896 e apresentou impugnações em 27/02/2013, fls.
900/4667, juntando Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) e
outros documentos”.
A Contribuinte, após afirmar a tempestividade da defesa, alega ter entregado à
fiscalização todos os conhecimentos de transporte rodoviário de cargas que comprovam que
todos os serviços prestados por transportadores rodoviários autônomos, contribuintes individuais,
foram declarados em GFIP e que a fiscalização considerou serviços prestados por pessoas jurídicas
como tendo sido prestados por pessoas físicas, o que impugna através dos documentos juntados,
não havendo que se falar nem em descumprimento de obrigação acessória.
Alega, em seguida, inconsistência da aplicação das multas pela falta de
cumprimento de obrigação acessória, uma vez que não houve prejuízo aos cofres públicos ou a
alegada sonegação, já que as contribuições foram regulamente recolhidas.
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720101/2013-11
4
Citando julgados, aduz que a finalidade das obrigações acessórias fornece
importante elemento de interpretação e verificação da validade de sua exigência, sendo
fundamentais para o exame dos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da proibição
do excesso.
Discorre acerca do status do Código Tributário Nacional em relação às obrigações
acessórias, afirmando não poder o Auto de Infração estar galgado em valores equivocados, sob o
pretexto de falta de informações ou do fornecimento de informações inexatas.
Nesse sentido, argui que, ainda que se possa alegar inexatidão ou omissão de
qualquer lançamento, outros elementos colocados à disposição da fiscalização foram e são
efetivamente idôneos a comprovar as operações e a ocorrência ou não do fato gerador das
contribuições lançadas.
Entende que a aplicação de multas nos patamares invocados implica ausência de
razoabilidade e proporcionalidade, está prevista na Lei no 9.784, de 1999, devendo estar limitada
também pelos princípios da propriedade provada e da liberdade do exercício de atividade
econômica.
Alega, ainda, ofensa ao princípio da tipicidade cerrada e da legalidade,
considerando a exigência de tributo sobre fatos geradores ou pessoas não previstas em lei.
Ao fim, requer o julgamento das impugnações conjuntamente, em relação a todas
as autuações lavradas, por serem relativas aos mesmos fatos geradores, sua improcedência e o
sobrestamento da Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez que não houve apropriação
indébita previdenciária.
Os autos foram baixados em diligência pela autoridade julgadora, em 03/06/2013,
através do Despacho no 48, fls. 4670/4671, para que a autoridade lançadora examinasse a
documentação juntada aos autos pelo impugnante, indicando o valor a ser eventualmente
excluído do lançamento, considerando a dificuldade de compreensão das planilhas elaboradas,
dada a sua formatação. A autoridade lançadora, para atender à diligência requerida, intimou o
contribuinte, através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 4673/4674, a “apresentar
individualização dos prestadores de serviços, demonstrando se pessoa física ou jurídica, mês a
mês, por estabelecimento e os valores”.
O Contribuinte foi cientificada da intimação em 28/02/2014, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 4675, e manifestou-se em 10/04/2014, conforme declaração de fls. 4677, na
qual afirma que "a empresa, por ora, encontra-se impossibilitada de atender à solicitação (...),
visto que não tem os dados necessários do período de apuração de 01/2008 a 12/2008 para
cumprimento da intimação."
Conforme fls. 4678, a autoridade lançadora afirmou, em resposta à diligência
requerida, que a empresa, tanto na ação fiscal, como na diligência procedida, apresentou
correspondência afirmando não ser possível a identificação dos prestadores de serviço como
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720101/2013-11
5
pessoas físicas ou jurídicas. Concluiu ser inviável a identificação, pela fiscalização, dos
conhecimentos de transporte juntados, "uma vez que a própria empresa não é capaz de fazê-lo."
Cientificado do parecer fiscal em 06/08/2014, conforme Aviso de Recebimento de
fls. 4682, o contribuinte se manifestou às fls. 4683/4689, em 05/09/2014, ratificando a
impugnação interposta e aditando-a, afirmando ainda ter apresentado todos os livros e registros
contábeis, os relatórios e CTRC de todas as operações compreendidas no período fiscalizado.
Destaca que a autoridade lançadora lhe transferiu indevidamente a realização da
diligência requerida, pelo que o lançamento e as planilhas que o integram se encontram eivados
de vícios não sanados, o que enseja a improcedência da autuação.
Argui, em seguida, a necessária redução da base de cálculo de 20% para 11,71%, em
razão da inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria 1.135/2001, conforme decisão do STF, que
cita.
Afirma que "o benefício tributário é a recuperação integral do percentual de 41,45%
dos valores recolhidos/pagos a título de INSS patronal sobre pagamento de fretes a autônomos,
dos últimos 05 anos, devidamente corrigidos pela SELIC, bem como a suspensão da cobrança para
os fatos geradores futuros."
Aduz então a inconstitucionalidade da contribuição sobre serviços de cooperativas
de trabalho, conforme decisão do STF no RE 595.838, com repercussão geral reconhecida.
Requer, por conseguinte, a revisão do lançamento ou a sua improcedência.
Em 16/09/2014, os autos foram novamente baixados em diligência pela autoridade
julgadora, através do Despacho no 58, fls. 4692/4694, para que a autoridade lançadora
apresentasse as planilhas anexas ao Relatório Fiscal em nova formatação, que permitisse sua
completa visualização e compreensão e, em seguida, examinasse os documentos juntados pelo
impugnante, para excluir do lançamento, sendo o caso, os valores relativos à contratação de
transportadoras pessoas jurídicas.
Foram juntados aos autos os anexos do Relatório Fiscal, em nova formatação, fls.
4701/5284, e foi emitida a Informação Fiscal de fls. 4694 em 30/01/2014 (sic), segundo a qual o
contribuinte foi novamente intimado a identificar, em suas contas contábeis, os prestadores de
serviço pessoas físicas e pessoas jurídicas, tendo informado não ter os dados necessários para
atender à solicitação. A autoridade lançadora reiterou ser inviável a identificação dos prestadores
de serviço nos lançamentos contábeis, tendo em vista a própria empresa não ter sido capaz de
fazê-lo.
A Contribuinte foi cientificado do resultado da diligência por meio eletrônico, em
26/02/2015, conforme fls. 5290, e não se manifestou novamente.
Após a decisão de primeira instância, a Recorrente apresenta as mesmas razões de
primeira instância, requerendo anulação da autuação.
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720101/2013-11
6
É o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desta Turma.
DO LANÇAMENTO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal, foi aferida contribuição previdenciária em razão
da constatação de fatos geradores do lançamento os valores não declarados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) de remunerações de contribuintes individuais e transportadores rodoviários autônomos
que prestaram serviços à empresa, matriz e filiais, no período de 01 a 12/2008.
Após as intimações devidas e as manifestações ao presente lançamento, o processo
foi baixado em diligência para analisar as informações prestadas pelo sujeito passivo em razão de
planilhas anexas ao Relatório Fiscal e para apreciação dos documentos juntados por ela.
Em seu Recurso a contribuinte se seguiu alegando que não haveria como prestar as
informações completas, “por não possuir os dados relativos ao período de 01 a 12/2008”.
Diante das mesmas alegações reproduzias em seu recurso voluntário, e da situação
fática dos autos, não resta outra alternativa senão a de acompanhar integralmente a decisão de
piso, que se manifestou com a seguinte fundamentação (das quais adiro como sendo minhas
também):
“(...) Com a juntada das planilhas anexas ao Relatório Fiscal em nova formatação,
foi possível verificar que as mesmas indicam, por estabelecimento e por conta
contábil, o valor lançado na conta, a base de cálculo e a contribuição dos
segurados apurada e o histórico constante do lançamento contábil, o qual se
apresenta da seguinte forma: "DOC xxx (número) CpAd:xxx (número)"; "CpAd xxx
(número)"; "DOC xxx (número) xxx (nome de pessoa); "DOC xxx (número) xxx
(nome de pessoa) DIÁRIA(S)"; "DOC xxx (número) xxx (nome de pessoa) ADIATO
VIAGEM"; "DOC xxx (número) xxx (nome de pessoa) DESPESAS DIVERSAS"; "DOC
xxx (número) xxx (nome de pessoa) COMISSÃO"; "DOC xxx (número) xxx (nome de
pessoa) GRATIFICAÇÃO"; etc.
Por sua vez, o impugnante juntou documentos de Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas, alguns ilegíveis, afirmando que muitos serviços foram
prestados por pessoas jurídicas.
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720101/2013-11
7
Tendo sido intimado, tanto na ação fiscal, quanto nas duas diligências realizadas,
a estabelecer a distinção entre prestadores de serviço pessoas físicas e pessoas
jurídicas nos lançamentos constantes das contas contábeis indicadas nas planilhas
anexas, o contribuinte alegou estar impossibilitado de fazê-lo, por não possuir os
dados relativos ao período de 01 a 12/2008.
Verifica-se, assim, que a autoridade lançadora tão somente solicitou ao
contribuinte, em três oportunidades, que estabelecesse a correlação entre os
documentos juntados e os lançamentos contábeis, o que não fez.
Deve-se observar que, de acordo com o art. 32, II, da Lei no 8.212, de 1991, a
empresa é obrigada a lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Por sua vez, o art. 225, II, §13 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, dispõe que a empresa deve registrar,
em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, de forma a identificar, de forma clara e precisa, as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas dos segurados, as da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento.
Considerando o registro de fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
contas indicadas, agiu corretamente a autoridade lançadora ao considerar o valor
total nelas registrado, tendo em vista que a empresa foi incapaz de discriminar
aqueles relativos a pessoas físicas e aqueles relativos a pessoas jurídicas, mesmo
de posse dos documentos CTRC, os quais afirma terem sido apresentados na ação
fiscal e foram juntados à impugnação. Sendo o próprio contribuinte incapaz de
estabelecer a correlação entre os documentos juntados à impugnação e os seus
registros contábeis, também o é, por conseguinte, a autoridade fiscal.
Caso o contribuinte tivesse identificado os prestadores de serviço pessoas físicas e
pessoas jurídicas em seus registros contábeis, correlacionando-os aos CTRC
juntados, seria possível à autoridade fiscal excluir os valores relativos aos
prestadores de serviço pessoa jurídica. Não o fazendo, inviabilizou tal exclusão e,
por conseguinte, a possível retificação do lançamento.
Por outro lado, o impugnante alega inconstitucionalidade e ilegalidade da base de
cálculo de 20%, conforme decisão judicial que transcreve.
A este respeito, deve-se esclarecer que a referida base de cálculo está prevista na
legislação de regência, mais especificamente, no §4o do art. 201 do RPS, e que os
efeitos das decisões judiciais mencionadas são “inter partes” e não “erga omnes”,
conforme disposto no art. 472 do Código de Processo Civil.
Por sua vez, a multa e os juros aplicados estão previstos nos artigos 35 e 35-A,
respectivamente, da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720101/2013-11
8
Já a alegação de inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre o valor
bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, relativamente aos
serviços prestados por cooperados por meio de cooperativas de trabalho não é
pertinente ao presente processo, tendo em vista que tal contribuição não foi
lançada nas autuações ora discutidas.
Ademais, ressalte-se que as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade dos
dispositivos que fundamentam a presente autuação, arguidas pelo impugnante,
não podem ser apreciadas na instância administrativa, em virtude do disposto no
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual rege o processo
administrativo fiscal.
Considerando ainda que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN), não poderia a autoridade fiscal deixar de
lavrar a autuação cabível, em verificando o descumprimento de obrigações
tributárias previstas na legislação previdenciária. À vista do exposto, verifica-se
não ter havido ofensa aos princípios legais citados.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720101/2013-11
9
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se)”.
Assim, não assiste razão a recorrente.
DA MULTA APLICADA- DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
Tendo em vista que o Sujeito Passivo deixou de declarar em suas GFIP’s mensais a
totalidade das remunerações pagas aos seus segurados empregados e contribuintes individuais, a
Fiscalização constatou que o contribuinte incorreu em infração ao artigo 32, inciso IV e parágrafo
3o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, já transcrito, e ao
artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4o do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
Portanto, correta aplicação da multa por descumprimento da obrigação acessória.
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADES
A recorrente reproduziu diversas razões de inconstitucionalidades e ilegalidades na
aplicação das leis tributárias.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade” (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a Súmula no 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência deste Conselho Administrativo é antiga sobre o tema e não
permite o debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade sobre
por incompetência do Tribunal Administrativo.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância e mantendo-se as
disposições da autuação.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.087 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720101/2013-11
10

Fl. 5330
DF CARF MF
Original